Tribunal: TJPA
Processo: 0804853-81.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804853-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A., FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO A 30%. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada para limitar a 30% os descontos oriundos de contratos de empréstimo sobre o benefício previdenciário de pensão por morte, percebido como única fonte de subsistência, em razão de sua condição de pessoa com deficiência e vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade de limitação judicial dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, quando estes comprometem sua subsistência e afrontam o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação dos descontos encontra amparo no art. 300 do CPC, diante da presença simultânea da probabilidade do direito — demonstrada pela condição de hipervulnerabilidade do agravante — e do perigo de dano irreparável — decorrente da restrição de recursos essenciais à sobrevivência.

4. Os documentos dos autos demonstram que o agravante é pessoa não alfabetizada, com deficiência intelectual moderada (CID 10 – F71), interditado judicialmente, e recebe benefício no valor bruto de R$ 983,03, dos quais restam apenas R$ 587,00 após os descontos, valor inferior ao salário mínimo nacional.

5. A jurisprudência admite a limitação judicial dos descontos de empréstimos bancários quando verificada a condição de miserabilidade, a fim de resguardar o mínimo existencial e a dignidade humana, mesmo que se trate de contratos formalmente válidos.

6. Precedentes dos Tribunais de Justiça reconhecem a possibilidade de relativização da autonomia contratual diante da necessidade de assegurar a subsistência do devedor, especialmente em situações de superendividamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a limitação judicial de descontos oriundos de contratos bancários, inclusive consignados, quando estes comprometerem a subsistência do devedor hipervulnerável; 2. A dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial prevalecem sobre a autonomia contratual em situações de superendividamento; 3. A limitação dos descontos mensais a 30% da renda líquida é medida adequada para garantir condições mínimas de sobrevivência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1085; TJDFT, Ap. Cív. nº 07095872120238070004, Rel. Des. Renato Scussel, j. 31.07.2024; TJPE, Ap. Cív. nº 00299408020178172001, Rel. Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes, j. 22.11.2024; TJSP, Ap. Cív. nº 10278873620238260001, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 15.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804853-81.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI

AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: BANCO FICSA S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por LUIZ CARLOS BRAGA CARDELI contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, nos autos do processo nº 0800511-06.2025.8.14.0201, que indeferiu o pedido de tutela antecipada tendente à limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% sobre benefício previdenciário.

Sustenta o agravante (id. 25493451), em síntese, que os descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado firmados com os agravados FACTA FINANCEIRA S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A. comprometem parcela excessiva de sua pensão por morte, da qual depende integralmente para sobrevivência, sendo pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social.

Aduz que a decisão recorrida vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial, razão pela qual pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar a decisão de origem.

Ao id. 26120259 deferi os efeitos da tutela antecipada recursal para determinar a limitação, de forma proporcional, dos descontos realizados pelas instituições financeiras rés ao percentual de 30% do benefício previdenciário percebido pela parte autora-agravante.

Contrarrazões apresentadas ao id. 26767182.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 26894900).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da limitação judicial dos descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário do agravante, em razão do comprometimento de sua subsistência.

A decisão monocrática deferiu o pedido liminar por reconhecer presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito, ante a condição de hiper vulnerabilidade do agravante, e o perigo de dano irreparável, consubstanciado na privação de recursos indispensáveis à sua sobrevivência.

A prova documental colacionada aos autos demonstra que o agravante é pessoa não alfabetizada (id. 135944255 – pág. 3 dos autos de origem) com deficiência intelectual moderada CID 10 – F71(id. 25493456) interditado judicialmente, - e detentor de benefício previdenciário no valor bruto de R$ 983,03, dos quais lhe restam apenas R$ 587,00 após os descontos automáticos.

Trata-se de quantia inferior ao salário mínimo nacional, que configura evidente afronta ao mínimo existencial, conceito este cuja proteção é assegurada pelo ordenamento jurídico em harmonia com os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), da função social do contrato e da harmonização dos direitos fundamentais.

A jurisprudência consolidada não impede a intervenção judicial na execução dos contratos bancários quando esta se mostra imprescindível à proteção do devedor em situação de miserabilidade, sendo lícita a limitação de descontos que comprometam mais de 30% da renda mensal líquida, inclusive em relação a mútuos formalmente válidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. TEMA 1.085 STJ . RECURSO REPETITIVO. RELATIVIZAÇÃO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO GLOBAL DE 30% DO SALÁRIO LÍQUIDO . POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A INTEGRALIDADE SALARIAL . DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O STJ, ao julgar o Tema nº 1 .085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" . 2. Em que pese, o entendimento sufragado pelo c. STJ, perfilho o entendimento que os descontos decorrentes de empréstimos em conta corrente não podem resultar em cenário que subtraia à recorrente toda sua renda. Isso porque, o exercício da liberdade contratual não pode anular os efeitos do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial para permitir situações em que o consumidor fique desprovido de meios de subsistência, devendo-se, na colisão entre direitos fundamentais, buscar sua convivência, em razão do princípio da concordância prática ou harmonização . 2.1. Privilegia-se, pois, a manutenção do patrimônio mínimo como desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia atuando como meio de restrição à autonomia da vontade. 3 . Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos, mostra-se justificável a limitação dos descontos ao patamar de 30% da remuneração mensal líquida, abatidos os descontos compulsórios, de modo a assegurar condições mínimas de sobrevivência, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Considero devida a condenação da instituição financeira em danos morais, uma vez que reteve, nos meses de maio e junho de 2023, efetuou descontos em patamar que superior à integralidade de sua verba salarial do consumidor. 5 . Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 07095872120238070004 1899242, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL NO PROCESSO 29940-80.2017.8.17 .2001 RELATOR: DES. CÂNDIDO J. F. SARAIVA DE MORAES APELANTE: BANCO BRADESCO S/A APELADO: JOÃO LUIZ PEREIRA DA SILVA A C Ó R D Ã O EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR . APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. DESCONTO SUPERIOR A 30% DOS RENDIMENTOS PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL . SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que limitou os descontos referentes a empréstimo pessoal do Apelado, João Luiz Pereira da Silva, a 30% de sua remuneração líquida. II . Questão em discussão. 2. O ponto central do recurso consiste em verificar a legalidade da retenção de valor superior a 30% dos rendimentos do Apelado para quitação de empréstimo pessoal e se tal retenção compromete o mínimo existencial, frente à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana e à teoria do superendividamento prevista no Código de Defesa do Consumidor. III . Razões de decidir. 3. Conforme o entendimento do c. STJ no Tema 1085, os descontos de empréstimos pessoais em contas correntes são lícitos, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, sem a limitação de 30% aplicável a empréstimos consignados . Contudo, essa regra não se aplica em casos de superendividamento, quando há necessidade de preservar o mínimo existencial do consumidor, conforme previsto nos artigos 54-A e seguintes do CDC. 4. No caso, os extratos bancários anexados aos autos demonstram que o Apelado comprometeu percentual superior a 30% de seus rendimentos líquidos com o pagamento das parcelas do empréstimo, comprometendo suas necessidades básicas. Assim, a manutenção do desconto integral resultaria em onerosidade excessiva, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato . IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso improvido, mantendo-se a limitação de 30% dos rendimentos líquidos do Apelado para pagamento do empréstimo, conforme determinado pela sentença . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, XII; 54-A e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .20.466051-8/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j . 17/06/2021; TJRS, Agravo de Instrumento, nº 52251096820228217000, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 29/01/2023; TJDFT, Acórdão 1657487, Rel. Maria de Lourdes Abreu, j . 26/01/2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste Órgão Fracionário em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de conformidade com o Termo de Julgamento e o voto do Relator que, revisto e rubricado, passa a integrar o julgado. Sala de Sessões, data da assinatura digital. Haroldo Carneiro Leão Relator Substituto (TJ-PE - Apelação Cível: 00299408020178172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2024, Gabinete do Des . Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Sentença de improcedência. Contrato bancário . Descontos de parcelas em folha de pagamento. Limitação dos descontos a 30% do salário líquido do mutuário. Recurso do autor. Foi demonstrado nos autos que os descontos em folha de pagamento se dão acima dos 30% permitidos . Limitação devida. Mútuo bancário. Débitos oriundos de obrigações livremente assumidas. Regularidade das cobranças . Comprometimento, contudo, de seus rendimentos. Limitação dos descontos. Possibilidade. Inaplicabilidade, "hic et nunc", do Tema 1085 do E . STJ. Necessidade de se garantir um mínimo digno para a subsistência do autor. Proteção constitucional ao salário (artigo 7º, inciso X, da CF), além do respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF). Possibilidade de aplicação da limitação da totalidade dos descontos em 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido . Prova inequívoca do comprometimento mensal dos rendimentos do apelante e verossimilhança de suas alegações. Possibilidade. Não houve pedido de dano moral. Recurso provido para julgar procedente a demanda e limitar os descontos, em folha de pagamentos, a 30% do salário líquido do autor . (TJ-SP - Apelação Cível: 10278873620238260001 São Paulo, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 15/01/2025, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2025)

O princípio da autonomia da vontade não pode ser exercido em detrimento da subsistência do contratante vulnerável, impondo-se a intervenção judicial para preservar sua integridade física e dignidade existencial.

Assim, a tutela antecipada recursal anteriormente deferida para determinar a redução dos descontos ao patamar de 30% do benefício previdenciário encontra-se em conformidade com os precedentes desta Corte e do STJ, além de plenamente amparada na legislação processual e constitucional vigente, pelo que deve ser ratificada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para, ratificando a tutela já concedida,
limitar, de forma proporcional, os descontos realizados pelas instituições financeiras rés ao percentual de 30% do benefício previdenciário percebido pela parte autora-agravante,
nos termos da fundamentação acima.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025